Tribunal: TJPA
Processo: 0004022-75.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004022-75.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA LUIANE CARVALHO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004022-75.2014.8.14.0057

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4886164 e MARIA LUIANE CARVALHO NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA JURISPRUDENCIAIS DO STJ.

Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004022-75.2014.8.14.0057

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4886164 e
MARIA LUIANE CARVALHO NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO BMG S/A
, em face do Acórdão no ID 4886164, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para minorar a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a sentença recorrida ser mantida em seus demais termos.

Em suas razões recursais de ID 5150081, a parte Embargante alegou que houve omissão e contradição no Acordão embargado quanto a base de cálculo da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que por conta da condenação em relação aos danos morais, os honorários advocatícios deveriam ser estipulados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa como está previsto na sentença.

Devidamente instado,
MARIA LUIANE CARVALHO NUNES
não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme Certidão de ID 5520983.

É o relatório.

Passo a proferir voto

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos da parte Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão atacado a suposta omissão alegada, pelas razões que passo expor a seguir.

Em relação à pretensa omissão e contradição quanto ao suposto arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, a parte interessada somente a suscitou em sede dos presentes Embargos de Declaração, apesar de ter tido a oportunidade de fazê-lo no bojo do recurso de Apelação, uma vez que a fixação de honorários de sucumbência tendo por base de cálculo o valor da causa já havia sido estipulado desde a sentença apelada e, no entanto, não suscitou, operando-se assim a preclusão consumativa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO PROVIDO. 1.
"Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(REsp 1.745.408/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019). 2. A análise, de ofício, acerca da correção do valor arbitrado de honorários sucumbenciais não configura exceção ao prequestionamento, senão que ocorre de modo acessório, como decorrência lógica da inversão do provimento principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024